Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0722017-95.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALYSSON SHOZO RESENDE TAKAKI, DISTRITO FEDERAL, KERLLEY RODRIGUES COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ALYSSON SHOZO RESENDE TAKAKI DECISÃO Admito o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, porquanto preenchidos os requisitos legais. No tocante ao recurso inominado interposto por Alysson Shozo Resende Takaki, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo legal, deixando de atender ao disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, e o art. 31, § 1.o, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Importa destacar que é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, nos termos do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Por conseguinte, não comprovado o pagamento do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção do recurso inominado interposto por Alysson Shozo Resende Takaki, dando ensejo ao não conhecimento de seu recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Intimem-se. Aguarde-se o julgamento, no tocante ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006